Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733701-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE DE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto por JORGE DE SIQUEIRA MONTEIRO contra a decisão ID origem 168616391, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0704547-46.2023.8.07.0008, ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade de justiça ao autor e indeferiu a tutela antecipada, requerida para que os descontos em sua conta corrente no BRB, referentes ao Contrato n. 2020529569, fossem suspensos (petição inicial ID 168402842). Nas razões recursais, o agravante informa que requereu a suspensão dos referidos descontos ao agravado, mas que não obteve êxito – o que, inclusive, motivou o registro de reclamação perante o Banco Central do Brasil – BCB (n. 2023451343), no dia 29/6/2023, e no site consumidor.gov.br. Alega que, em razão das dívidas que contraiu, o seu salário tem sido insuficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, tanto que sofreu interrupção dos serviços de fornecimento de energia e água por falta de pagamento. Sustenta que o art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BCB e o art. 4o da Lei Distrital n. 7.239/2023 autorizam o cancelamento da autorização de débitos. Argumenta, ainda, que a medida é reversível. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que os descontos realizados em sua conta corrente no BRB, referentes ao Contrato n. 2020529569, sejam suspensos; c) no mérito, a suspensão dos descontos, na forma assinalada. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade da justiça deferida na decisão recorrida. Na decisão ID 50635633, não conheci o pedido de atribuição de efeito suspensivo e indeferi o de antecipação dos efeitos da tutela. O agravado apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença no dia 22/1/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID origem 50635633). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator